Tribunal: STF
Processo: ARE 1379995
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     



    APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. DÍVIDA ATIVA. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. EXECUÇÃO FISCAL. REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ONDE ESTÁ LOCALIZADO O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO CONTRIBUINTE EXECUTADO. VEREDICTO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, EXTINGUINDO A EXECUCIONAL. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SCHROEDER. ALEGAÇÃO DE QUE A COBRANÇA DO TRIBUTO É PLENAMENTE EXIGÍVEL, PORQUANTO O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL EM QUE SE FUNDA PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. TESE INSUBSISTENTE. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA, O QUE AFRONTA O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. FATO GERADOR CONSUBSTANCIADO NA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL, TAMPOUCO DEMONSTRADO. INEXIGIBILIDADE EVIDENCIADA. PRECEDENTES.



    “‘1. Em atenção ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF) e de acordo com o disposto nos arts. 81 e 82, ambos do Código Tributário Nacional, é imprescindível à instituição de contribuição de melhoria pela Administração lei prévia e específica relativamente a cada obra pública que gere valorização imobiliária.2. É inepta a base de cálculo da contribuição de melhoria que considera o custo total da obra pública para posterior divisão entre os imóveis beneficiados, mas deixa de incluir entre as variáveis da fórmula a valorização imobiliária promovida pelo empreendimento, a qual consiste, justamente, no fato gerador do tributo.3. A prova do acréscimo de valor ao imóvel decorrente de obra pública é ônus imposto à Administração, e não ao contribuinte’ (Des. Odson Cardoso Filho)” (TJSC, Apelação Cível n. 0003892-93.2006.8.24.0055, rel. Des. Jorge Luiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j. em 17/08/2021).



    SENTENÇA MANTIDA, NO TÓPICO. ALMEJADA READEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROPOSIÇÃO EXITOSA. FIXAÇÃO DOS ESTIPÊNDIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXCIPIENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Ora, da análise dos autos, extrai-se que o tributo em questão foi instituído com base na Lei Complementar Municipal n. 1/1995 - que instituiu o Código Tributário do Município de Schroeder -, sem observar a edição de diploma legal específico para a obra em questão.



     A própria municipalidade reconhece a inexistência de lei prévia e específica à instituição de contribuição de melhoria, mas pretende garantir a exigibilidade do tributo com arrimo tão somente no codex municipal.



    Todavia, "a instituição de contribuição de melhoria depende de lei prévia e específica para cada obra realizada pelo poder público, não sendo suficiente a sua previsão genérica na legislação tributária local" (TJSC, Apelação Cível n. 0900129- 89.2014.8.24.0019, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. em 04/02/2020).



    (...)



    Não fosse o bastante, é cediço que a cobrança da contribuição de melhoria não pode estar assentada unicamente nos custos da obra realizada, devendo ser considerada - para a apuração do quantum devido -, a valorização de cada imóvel, de acordo com suas especificidades.



    Logo, conquanto seja possível que a comuna efetue o rateio do custo da obra utilizando como critério a testada e a área do imóvel - tal como ocorrido no caso em liça -, é indispensável o apontamento da valorização auferida por cada imóvel atingido pela obra pública.



     E tal incumbência compete ao Fisco Municipal, e decorre da dicção da própria lei, pois, caso não comprovada a efetiva valorização do imóvel, ao poder público será vedado cobrar o tributo.



    Vale dizer, "sem valorização imobiliária decorrente de obra pública não há contribuição de melhoria, porque a hipótese de incidência desta é a valorização e a sua base de cálculo é a diferença entre os dois momentos: o anterior e o posterior à obra pública, vale dizer o quantum da valorização imobiliária"1 .



     Logo, não tendo o Município de Schroeder comprovado a efetiva valorização do imóvel de Élio Arnildo Froehner, resta evidente a irregularidade da cobrança fiscal, porquanto não observado elemento indispensável à exigência do tributo.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente